Tribunal: TJES
Processo: 5008443-37.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008443-37.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PELICANO CONSTRUCOES S.A. e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008443-37.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: PELICANO CONSTRUÇÕES S/A.

EMBARGADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Pelicano Construções S/A contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, à unanimidade, rejeitou preliminares de ausência de dialeticidade e cerceamento de defesa, negou provimento aos recursos do Ministério Público Estadual e da própria embargante, e deu parcial provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo apenas para reformar a fixação dos honorários sucumbenciais.

2. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto: (i) à indicação dos pontos de fato considerados incontroversos para justificar o julgamento antecipado da lide; (ii) à análise da imprescindibilidade da prova oral; e (iii) à fundamentação da possibilidade de cumulação das multas moratória e compensatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de indicar os fatos considerados incontroversos; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da necessidade de produção de prova oral; e (iii) verificar se o colegiado se omitiu ao fundamentar a possibilidade de cumulação das multas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgado embargado analisa detidamente as alegações das partes e explicita os fundamentos do julgamento, inexistindo omissão ou contradição.

5. O julgamento antecipado da lide é válido quando a controvérsia se restringe a matéria de direito e a prova documental é suficiente para o convencimento do magistrado, conforme o art. 355, I, do CPC.

6. O juiz é o destinatário da prova e possui discricionariedade para avaliar a necessidade de sua produção, desde que fundamente a decisão, nos termos do art. 370 do CPC.

7. As multas contratuais questionadas possuem natureza e fatos geradores distintos — uma por descumprimento da taxa mínima de ocupação e outra por atraso nas obras —, razão pela qual a cumulação não configura bis in idem.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, mas apenas à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

9. O mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável não autoriza o manejo dos embargos declaratórios, tampouco para fins de prequestionamento, quando a matéria já foi devidamente apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

10. Tese de julgamento:

1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento dos embargos de declaração.

2. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia é de direito e a prova documental se mostra suficiente.

3. A cumulação de multas contratuais é válida quando possuem fatos geradores distintos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2026

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008443-37.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: PELICANO CONSTRUÇÕES S/A.

EMBARGADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIR

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO SEM LICITAÇÃO E SEM REGISTRO DE LOTEAMENTO. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. ESTABILIZAÇÃO DOS EFEITOS POR CONSEQUENCIALISMO JURÍDICO. MULTAS CONTRATUAIS POR DESCUMPRIMENTO E ATRASO NAS OBRAS. VALIDADE E POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Se as razões recursais da apelação são suficientes para impugnar os fundamentos contidos na sentença, não há como reconhecer violação ao princípio da dialeticidade, ou irregularidade formal do recurso, por ausência de fundamentos. Preliminar de irregularidade formal da apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo rejeitada.

2. O julgamento antecipado da lide, baseado na suficiência da prova documental e na predominância de matéria de direito, não caracteriza cerceamento de defesa (art. 355, I, CPC). Preliminar rejeitada.

3. A alienação de imóvel público realizada sem prévia licitação e antes do registro do loteamento é nula, nos termos do art. 37 da CF/88, art. 17, I, da Lei nº 8.666/93 e art. 37 da Lei nº 6.766/79.

4. A nulidade declarada pode ter seus efeitos estabilizados, à luz dos arts. 20 e 21 da LINDB e do Decreto nº 9.830/2019, quando a reversão da situação fática se mostrar desproporcional e lesiva ao interesse público, especialmente diante da consolidação da ocupação, dos investimentos realizados e dos impactos econômicos e sociais envolvidos.

5. São válidas e exigíveis as multas contratuais estipuladas por descumprimento da taxa mínima de ocupação do imóvel (30% do valor do contrato) e por atraso na execução das obras (0,1% ao dia), ante previsão expressa e fatos geradores distintos, sendo legítima a sua cumulação.

6. Afasta-se o pedido de redução equitativa das penalidades, por inexistência de desproporcionalidade entre os valores fixados e a extensão do inadimplemento.

7. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (STJ, Resp. 1.850.512/SP – Tema 1.076). Honorários Sucumbenciais fixados com base no § 3° do art. 85 do CPC, no percentual mínimo de cada uma das faixas de escalonamento previstas nos incisos I a IV do § 3º do art. 85 do CPC, sobre o benefício econômico obtido pelo Estado do Espírito Santo.

8. Recursos do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Pelicano Construções S.A. desprovidos. Recurso do Estado do Espírito Santo provido.

(TJES – AP nº 5008443-37.2022.8.08.0048, Relator para acórdão Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso, Segunda Câmara Cível, julgado em 10/06/2025)

No caso em apreço, não se vislumbra omissão no acórdão embargado, pois examinou detidamente as alegações deduzidas pelas partes, indicando com clareza os fundamentos que embasaram a decisão.

Rechaçou-se a alegação de nulidade do julgamento antecipado da lide, porquanto a controvérsia é eminentemente de direito, fato que autoriza o julgamento do feito sem a necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

O magistrado, ao considerar suficientes as provas documentais já constantes dos autos, concluiu pela desnecessidade de produção de prova oral.

Assim, decidiu-se que o conjunto probatório carreado aos autos é robusto e suficiente para a formação do convencimento judicial, uma vez que comprova de forma inequívoca a existência da relação contratual e o respectivo inadimplemento.

Outrossim, ressalte-se que o juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe aferir a necessidade ou não de sua produção, nos termos do art. 370, do CPC, desde que fundamente tal decisão, como ocorreu no caso dos autos.

No que se refere à alegação de
bis in idem
em relação à

cumulação da multa compensatória com a multa moratória, constatou-se que as penalidades previstas no contrato possuem natureza e fatos geradores distintos, a primeira, o não atingimento do coeficiente mínimo de 30% de ocupação da área adquirida, a segunda, o atraso no início/conclusão das obras, motivo pelo qual não há que se falar em dupla penalidade pelo mesmo fato.

Destarte, verifica-se que a embargante não demonstrou a existência de nenhum vício no acórdão embargado, limitando-se a externar mero inconformismo com a sua conclusão, por ter sido contrária à tese por ela defendida.

Ausente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se, por fim, que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des.
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)